Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO COM O CARGO DE PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. LEI No 14.456/2022. AUSÊNCIA DE NORMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A acumulação de cargos públicos é, em regra, proibida, tendo o legislador constituinte estabelecido no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal algumas exceções. 1.1. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei no 8.112/90, que regulamenta a vedação de acumulação de cargos públicos da União, não trazem o conceito de cargo técnico ou científico. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram cargo técnico ou científico para fins da acumulação prevista na Constituição Federal aquele que exige conhecimentos específicos e com habilitação legal, sem vincular à necessidade de curso superior.
2. O requisito de escolaridade superior para o ingresso no cargo de Técnico Judiciário, trazido pela Lei no 14.456/2022, por si só, não confere ao cargo a natureza técnica prevista na Constituição Federal.
3. Recurso Administrativo desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.